Tribunal: TJES
Processo: 5002805-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Espólio de Mário Caliari, representado por sua inventariante, contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. O agravante sustenta que já foi beneficiado com a justiça gratuita em outros processos, que os bens imóveis do espólio estão indisponíveis e que a decisão recorrida viola o direito de acesso à justiça. O agravado, por sua vez, argumenta que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica e que o espólio possui bens que descaracterizam a necessidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Espólio de Mário Caliari demonstrou a insuficiência de recursos de forma adequada para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser infirmada por provas em sentido contrário.

No caso, o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua alegada vulnerabilidade econômica, descumprindo determinação judicial que oportunizou a juntada de novos elementos.

Diante da ausência de comprovação documental robusta e do entendimento consolidado nos tribunais superiores, mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

O ônus de comprovar a insuficiência de recursos recai sobre o requerente, sendo insuficiente a mera alegação de impossibilidade financeira sem a devida documentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 419104/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017.

TJ-ES, AgInt no AI 50020342420248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 25.06.2024.

TJ-ES, AI 5005310-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002805-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURETTE NEVES CALIARI

AGRAVADO: NILSON COCO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Espólio, representado por sua inventariante, contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. O agravante sustenta que já foi beneficiado com a justiça gratuita em outros processos, que os bens imóveis do espólio estão indisponíveis e que a decisão recorrida viola o direito de acesso à justiça. O agravado, por sua vez, argumenta que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica e que o espólio possui bens que descaracterizam a necessidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Espólio demonstrou a insuficiência de recursos de forma adequada para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser infirmada por provas em sentido contrário.

No caso, o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua alegada vulnerabilidade econômica, descumprindo determinação judicial que oportunizou a juntada de novos elementos.

Diante da ausência de comprovação documental robusta e do entendimento consolidado nos tribunais superiores, mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

O ônus de comprovar a insuficiência de recursos recai sobre o requerente, sendo insuficiente a mera alegação de impossibilidade financeira sem a devida documentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 419104/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017.

TJ-ES, AgInt no AI 50020342420248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 25.06.2024.

TJ-ES, AI 5005310-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto
pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI,
representado por sua inventariante
ZURETTE NEVES CALIARI,

contra
a r.
decisão monocrática
con
s
tante no ID n. 8075181,
que indef
eriu
a concessão de gratuidade da justiça ao recorrente.

O agravante alega, em suas razões recursais constantes no ID n. 9313993, em síntese, que:
(I) já foi beneficiado com a justiça gratuita em outros processos, incluindo a ação de habilitação nº 0000176-62.2007.8.08.0057, sendo desnecessária a renovação do pedido a cada nova ação; (II) possui bens imóveis registrados em seu nome, mas esses bens estão indisponíveis devido a restrições judiciais, impossibilitando-o de convertê-los em recursos financeiros para arcar com as custas processuais; (III) a decisão agravada feriu o direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como o artigo 98 do CPC, que prevê a concessão da justiça gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos; (IV)
a decisão contraria a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e deste egrégio Tribunal de Justiça
.

Com base nessas premissas,
requer seja dado provimento ao agravo, a fim de conceder a gratuidade da justiça ao
espólio
recorrente.

Nas contrarrazões (ID nº 10039985), Nilson Coco, ora agravado, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que:
(I) o espólio não comprovou a alegada insuficiência de recursos, apresentando documentos insuficientes para demonstrar sua hipossuficiência; (II) há indícios de existência de outros bens imóveis em nome do espólio, o que descaracterizaria a necessidade da justiça gratuita; (III) o agravante vem adotando manobras protelatórias para retardar a execução de crédito devido há mais de 25 anos.

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, cumpre registrar que o ora agravante, ao interpor o agravo de instrumento, pleiteou liminarmente a gratuidade da justiça, sendo intimado (ID n. 7073229) para juntar aos autos documentos capazes de comprovar seu estado de vulnerabilidade econômica, tais como
“a) atos judiciais ou extrajudiciais referentes aos bens partilhados no processo de inventário do ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI; b) outros comprovantes e documentos que entender necessários ao esclarecimento sobre a capacidade patrimonial do referido Espólio; ou que, no mesmo prazo, efetue o recolhimento do preparo recursal”.

O Agravante juntou aos autos apenas uma decisão proferida em processo distinto (nº 057980000078), conforme consta no ID nº 8007723. Além de descumprir a determinação judicial constante do ID nº 7073229, o referido documento foi considerado insuficiente e inadequado para avaliar a vulnerabilidade econômica do Espólio,
como se vê da decisão agravada
registrada no ID nº 8075181.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando,
novamente,
que já havia sido beneficiado com a gratuidade da justiça em outro processo, que
os
bens imóveis
estão
indisponíveis e que a decisão
vergastada
fere o direito de acesso à justiça.

Pois bem. É cediço que p
ara que possa ser deferida a gratuidade da justiça, nesta fase, faz-se necessária a apresentação de dados
atualizados
da condição financeira do recorrente, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

O “
caput”
do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, vejamos
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

No presente caso, observa-se que o Agravante não demonstrou, por meio de documentos capazes de assegurar o pedido, a insuficiência de recursos e, mesmo lhe sendo oportunizada a juntada de novos documentos, não o fez.

Dito isso, ressalta-se que a
decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, seguiu o entendimento consolidado na jurisprudência
do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça,
de que
a
afirmação de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório
dos autos
,
como se vê:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos apresentados pelo impugnante (Estado do Acre) não se revelaram hábeis para demonstrar a existência de patrimônio líquido da parte solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 419104 AC 2012/0164064-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSTO DE RENDA DE DECLARANTE DIVERSO DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de gratuidade de justiça.
2. O julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito. Diante do descumprimento da determinação, tem-se por correta a decisão de indeferimento da benesse. 3. A declaração de imposto de renda acostada aos autos sequer é do recorrente, o que, por elementar, afasta a possibilidade de provimento do recurso. 4. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50020342420248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, DJe: 25/06/2024)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005310-34.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: FELIPPE DAVID FONTANA AGRAVADO: MÁRCIO JOSÉ MELLO RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO IGNORADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. 1 –
A declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, motivo pelo qual o Magistrado pode determinar que a parte que pleiteou o benefício comprove os requisitos necessários ao seu deferimento. 2 - Não há nos autos elementos de comprovação da alegada pobreza aptos a possibilitar o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e o Agravado, embora intimado, não trouxe aos autos prova de suas alegações,
que são desconstituídas pela atividade profissional exercida, pelo local de residência e pela espécie de negociação que originou o valor executado, sendo imperiosa a revogação do benefício. 3 - Agravo de Instrumento provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005310-34.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 21/09/2022)

Diante da ausência de prova documental para aferir a insuficiência de recursos do espólio, mantém-se o entendimento de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.